Tribunal: TJBA
Processo: 8022564-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022564-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, MAIAVE SANTOS PIMENTEL, MICHELE LAISA SOUZA NORMANDIA

APELADO: MARIA VALDENICE TELES e outros

Advogado(s)
:
MICHELE LAISA SOUZA NORMANDIA, MAIAVE SANTOS PIMENTEL, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 10.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

A autora apelou requerendo majoração dos danos morais. O réu apelou requerendo a improcedência total ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais e restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado à luz da perícia grafotécnica; (b) analisar o cabimento da restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (c) aferir a adequação do quantum indenizatório a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a fraude na contratação por meio de perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura da autora, é nulo o contrato de empréstimo consignado, por defeito grave na manifestação de vontade. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos, na forma da Súmula 479 do STJ, não se aplicando a excludente de fato de terceiro, pois a fraude configura fortuito interno.

4. Cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se trata de engano justificável, tendo a instituição financeira falhado nas cautelas devidas na celebração do contrato.

5. A indenização por danos morais comporta majoração para R$ 20.000,00, considerando a extensão temporal dos descontos indevidos, o potencial econômico do ofensor e a natureza educativa e repressiva da reparação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00, mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n.
8022564-81.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e

MARIA VALDENICE TELES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do relator.

Salvador, .